Tribunal: STF
Processo: HC 83988
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS.
   MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO. SOBRESTAMENTO. MEDIDA
   CAUTELAR. DEFERIMENTO.
1. O objeto do presente habeas corpus -
   constitucionalidade do regime integralmente fechado previsto na
   Lei dos Crimes Hediondos (Lei n° 8.072/90) - está pendente de
   julgamento no plenário (HC n° 82.952), razão pela qual o presente
   feito deve permanecer sobrestado até a manifestação final da
   Corte.
2. Concedida medida cautelar ao paciente, para afastar o
   óbice à apreciação de possível direito.
3. Writ
   sobrestado.